Tribunal: TJES
Processo: 0013302-60.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Adjudicação Compulsória
Data de julgamento: 2024-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013302-60.2017.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: IMOBILIARIA SAO FRANCISCO LTDA e outros

APELADO: FLAVIO MAURICIO MACHADO e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
REQUERIMENTO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO.
CITAÇÃO POR EDITAL.
VIABILIDADE.
ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE CITAÇÃO. ENDEREÇO CADASTRADO NOS ÓRGÃOS OFICIAIS. RECURSO DESPROVIDO.

1.
A
renda mensal dos apelados ultrapassa 04 (quatro) salários-mínimos (R$ 6.441,00)
e, ainda,
não requereram a assistência judiciária gratuita quando do ajuizamento da ação,
tendo efetivado a quitação das custas
e preparo recursal
no transcorrer do processo, não havendo
qualquer
evidência de
modificação
posterior
da situação financeira
dos apelados.

2.
O
s apelados militam amparados
por advogado particular em Comarca provida pela Defensoria Pública Estadual, o que sopesado em conjunto com as demais peculiaridades fáticas, demonstra a possibilidade de arcar com os valores das custas processuais
sem prejuízo de sua subsistência
.

3.

A jurisprudência pátria já firmou seu entendimento no sentido de que a citação por edital se mostra plenamente válida quando esgotadas as diligências para a localização da parte,
o que se demonstrou no presente caso.

4.

Houve
tentativa de citação por meio dos correios
em dois endereços
, além das consultas aos sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud, a fim de localizar novos endereços da ré, ora apelante. As diligências retornaram com o mesmo endereço
da última tentativa de citação
.

5.

Além disso, o
supracitado endereço é o mesmo indicado nos documentos apresentados pela apelante, quando da interposição do presente recurso, ou seja, a tentativa de citação ocorreu no endereço registrado na Junta Comercial e na Receita Federal,
o que, inclusive, afasta o argumento de que a citação não ocorreu pois o autor informou o número errado do endereço.

6.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de recurso de apelação interposto
pela

IMOBILIÁRIA SÃO FRANCISCO LTDA
contra a
sentença de fls.
162/164
, proferida
pelo
magistrad
o, Dr. Fernando Antonio Lira Rangel, da 6ª Vara Cível de Serra/ES, que, nos autos da ação de adjudicação compulsória ajuizada por
FLÁVIO MAURÍCIO MACHADO
e
DAGMAR ALVES MAURÍCIO MACHADO
em face da apelante e d
a

IMOBILIÁRIA SANTA ARINDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
, julgou procedente o pedido autoral para determinar a adjudicação do lote 02, quadra 87, do Loteamento São Francisco, bem como condenou a apelante ao pagamento das custas e honorários, fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais (fls.
168/180
),
a imobiliária

apelante
requer
, em síntese, a nulidade da citação por edital, alegando que não houve o esgotamento de meios para localização da requerida,
bem como que o autor não apresentou as informações corretas para que a
J
ustiça lograsse êxito em localizar a apelante.

Contrarrazões
às fls. 190/201
na qual os apelados pugnam pelo
desprovimento do recurso
e deferimento da gratuidade da justiça.

Em breve histórico,
constata-se que os apelados
FLÁVIO MAURÍCIO MACHADO
e
DAGMAR ALVES MAURÍCIO MACHADO
ajuizaram ação de adjudicação compulsória em face de
IMOBILIÁRIA SÃO FRANCISCO LTDA
e
IMOBILIÁRIA SANTA ARINDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS,
afirmando que adquiriam das rés, em 03/10/2011, o lote 02 da quadra 087 do Bairro São Francisco, em Jacaraípe, cujo registro no cartório de imóveis está sob o nº 22268.

Consta que o pagamento se daria em 48 parcelas de R$ 1.438,71, com o primeiro vencimento em 15/12/2011, tendo sido todos realizados consoantes comprovantes anexo aos autos. Ocorre que, mesmo após o adimplemento, os autores não conseguiram a transferência do imóvel no cartório, sendo necessário o ajuizamento da presente ação.
Pleitearam
, ainda, sejam as rés condenadas ao pagamento de danos morais na monta de R$ 15.000,00.

Em relação a primeira ré, ora apelante
IMOBILIÁRIA SÃO FRANCISCO LTDA
, tendo em vista não lograr êxito na tentativa de citação nos endereços disponibilizados nos autos, foi citada por edital (fl. 148).

A segunda ré
IMOBILIÁRIA SANTA ARINDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
apresentou contestação às fls. 95/105, aduzindo, preliminarmente a ilegitimidade passiva e, no mérito, a improcedência da ação.

Ainda, tendo o
MM. Juiz verificado que
a requerida
não compareceu,
após a citação
por edital, nomeou
a

Defensoria Pública
para funcionar como
Curador Especial

da apelante
, na forma do art.
72, inciso II, do CPC (fl. 159/159v).

A r. sentença acolheu a preliminar de ilegitimidade para extinguir o feito em relação à segunda ré tendo em vista que está foi apenas a imobiliária intermediadora da compra e venda, sendo o lote em litígio de propriedade da primeira ré. No mérito,
determinou a adjudicação do lote 02, quadra
087 do Bairro São Francisco em Jacaraípe,
Serra/ES e, improcedente o pedido de dano moral.

Pois bem.

Inicialmente, n
as c
ontrarrazões
de
fls. 190/201,
os apelados
FLÁVIO MAURÍCIO MACHADO
e
DAGMAR ALVES MAURÍCIO MACHADO
pugnam, preliminarmente, pelo
deferimento da gratuidade da justiça.

Ocorre que
, analisando os autos, não se verifica os pressupostos legais para a concessão da gratuidade, uma porque a renda mensal dos apelados ultrapassa 04 (quatro) salários-mínimos (R$ 6.441,00 – fls. 203/206)
e, ainda,
não requereram a assistência judiciária gratuita quando do ajuizamento da ação,
tendo efetivado a quitação das custas
e preparo recursal
no transcorrer do processo (fls. 80 e 87/88), não havendo
qualquer
evidência de
modificação
posterior
da situação financeira
dos apelados.

Cumpre mencionar, ainda, que
os apelados militam amparados
por advogado particular em Comarca provida pela Defensoria Pública Estadual, o que sopesado em conjunto com as demais peculiaridades fáticas, demonstra a possibilidade de arcar com os valores das custas processuais
sem prejuízo de sua subsistência
. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE PROVA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. [...] 2. A contratação de advogado particular, por si só, não autoriza o indeferimento da gratuidade judiciária, entretanto pode reforçar a fundamentação de uma decisão desfavorável, sobretudo quando aliada a outras circunstâncias de evidenciam a capacidade financeira do requerente, como o elevado capital social indicado no estatuto. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 11169002778, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/06/2017, Data da Publicação no Diário: 07/07/2017).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO PROCESSUAL – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – PESSOA JURÍDICA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE CUSTEIO DAS DESPESAS PROCESSUAIS – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. [...] 4. A agravante está assistida por advogado particular e litiga em comarca provida pela Defensoria Pública Estadual, o que sopesado em conjunto com as demais peculiaridades fáticas respalda a viabilidade de custeio das custas processuais. 5. Recurso conhecido e improvido. (TJES. Data: 28/Sep/2021. Órgão julgador: 2ª Câmara Cível. Número: 5003165-39.2021.8.08.0000. Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Assunto: Assistência Judiciária Gratuita.

A
nte o exposto,
indefiro
o
pedido de gratuidade da justiça
realizado neste 2º Grau de Jurisdição
.

Ultrapassada análise desse requerimento, c
inge a controvérsia
recursal
, unicamente, em torno da validade da citação por edital
da apelante
IMOBILIÁRIA SÃO FRANCISCO LTDA
, ao fundamento do não esgotamento de meios válidos
para se efetivar a citação pessoal da ré
.

Nesse ponto, a
apelante
sustenta que
não houve o esgotamento de meios para localização da
imobiliária
,
bem como que o autor não apresentou as informações corretas para que a
J
ustiça lograsse êxito em localizar a apelante.

Analisando
detidamente
os autos, verifica-se que houve
uma
primeira tentativa de citação da empresa apelante no endereço indicado pelo autor na inicial (Rua Gama Rosa, 143, Centro, Vitória/ES),
o qual
se trata do mesmo endereço disposto no “
Instrumento Particular de Contrato de Compromisso de Compra e Venda
”
(fls. 23/24) firmado entre as partes. A citação foi infrutífera, tendo ocorrido a devolução posterior do AR, consoante às fls. 93/94 e certidão de fl. 127.

Os autores apresentaram na petição de fls. 129/134 informações atualizadas do cadastro da imobiliária na Junta Comercial, indicando assim, novo endereço para citação da apelante, qual seja:
Avenida Curitiba, nº 192, Bicanga, Serra/ES, CEP: 29.164-796
.

Na nova tentativa de citação o AR também foi devolvido com a informação de que “
não existe o número
” (fl. 137).

Os apelados então, trouxeram aos autos informação junto ao Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica da Receita Federal de que a imobiliária apelante estava “inapta”, indicando, portanto, que não mais exercia suas atividades comerciais,
motivo pelo qual
requere
ram
a
sua
citação por edital.

Ato contínuo, o magistrado
a quo
,
antes de realizar a citação por Edital,
determinou diligências junto aos sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud, a fim de localizar novos endereços da apelante. As diligências (fls. 143/147) retornaram com o mesmo endereço
da última tentativa de citação,
no Bairro Bicanga,
M
unicípio de Serra/ES (Avenida Curitiba, nº 192, Bicanga, Serra/ES, CEP: 29.164-796).

Tendo em vista
não lograr êxito em endereço diverso do apresentado nos autos, inclusive com consulta nos sistemas judicias,
em cumprimento ao disposto no art. 256, § 3º, do Código de Processo Civil, foi determinada a citação editalícia da requerida Imobiliária São Francisco LTDA.

O

último endereço pelo qual se buscou citar a apelante
é
exatamente
o mesmo indicado nos documentos apresentados pela apelante
às
fls. 184/186, quando da interposição do presente recurso, ou seja, a tentativa de citação
aconteceu
no endereço registrado na Junta Comercial e na Receita Federal,
o que, inclusive,
afasta o argumento recursal de que a citação não ocorreu pois o autor informou o número errado do endereço.

Dessa forma, está claro que foram esgotad
a
s tod
a
s as tentativas de localizar a empresa Apelante,
circunstância que torna apta a citação por edital levada a efeito em 1º Grau de Jurisdição,
em consonância com o entendimento
deste Egrégio Tribunal de Justiça:

[...] 2)
A citação por edital foi determinada somente após o insucesso de duas tentativas de citação em endereços distintos e do insucesso nas consultas realizadas nas ferramentas disponibilizadas ao juiz, em fiel observância ao que dispõe o art. 256, inciso II, do Código de Processo Civil, do que decorre a ausência de mácula no proceder do Juízo de 1º grau. [...]
(TJES. Data: 05/Jun/2023. Órgão julgador: 4ª

Câmara Cível. Número: 0018942-92.2016.8.08.0011. Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Perdas e Danos)

[...]
1 – A citação do réu por edital só é possível após o esgotamento de todos os meios possíveis à sua localização, ou seja, apenas quando não lograr êxito na via postal e for frustrada a localização do requerido por oficial de justiça.
2 A jurisprudência pátria já firmou seu entendimento no sentido de que a citação editalícia só pode ser realizada após esgotadas as diligências para a localização do executado, sendo clara a sua nulidade nos casos em que a comunicação for realizada em endereço desatualizado e no qual já não mais funcionava a pessoa jurídica. 3 – Recurso provido. (TJ-ES – AI: 00079607320188080035, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Data de Julgamento: 10/12/2018, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/01/2019)

Dito isso, comprovado que foram frustrados todos os meios disponíveis para citação da empresa, a citação por edital se mostra plenamente válida.

Portanto, firme nas razões expostas,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intacta a sentença recorrida.

Observa-se que o MM. Juiz de primeiro grau fixou os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da
causa
e, considerando o
previsto no
artigo 85, §11°, do Código de Processo Civil, majoro-o para 1
2
% (
doze
por cento) sobre o valor da
causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.